Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Insuficiência de provas. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 3 dias de prisão simples, e indenização de R$ 500,00, pela contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico e familiar, por três vezes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima é considerada relevante, especialmente quando corroborada por outras provas.
4. Se não há provas que confirmem a palavra da vítima e a imputação feita na denúncia - imagens, fotografias ou outras testemunhas – e considerando que a ocorrência foi registrada muito tempo depois dos fatos em contexto de injúria, a qual a vítima não teve interesse em dar seguimento, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; CPP, art. 386, VII.